Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. Verificada a conclusão de todas as fases do concurso público previstas no edital, bem como que foi homologado o resultado final, deve-se reconhecer a ausência do interesse de agir, pela falta do requisito da utilidade e necessidade.